Tribunal: STF
Processo: AP 1289
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de GUILHERME CAZELLI CONDE, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 
- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 22/2/2025 (eDoc. 87).
O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT comunicou o cumprimento da pena imposta ao apenado GUILHERME CAZELLI CONDE (eDocs. 111-113).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou “pela extinção da punibilidade de  Guilherme Cazelli Conde quanto ao crime de associação criminosa (art.  288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas  de direito impostas. Requer, ainda, a expedição de ofício ao Juízo da  Comarca de Barra das Garças/MT para que apresente informações  quanto ao adimplemento da pena de multa aplicada pelo delito de  incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças  Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único,  do Código Penal).” (eDoc. 116).
 Em 22/1/2026, a defesa de GUILHERME CAZELLI CONDE apresentou pedido principal de adequação excepcional da pena multa,  propondo o pagamento “correspondente a ½ (meio) salário mínimo nacional, a ser quitado em 4 (quatro) parcelas mensais e sucessivas”. Subsidiariamente, requereu “que seja determinada a suspensão da exigibilidade da pena de multa, enquanto perdurar a incapacidade financeira do apenado, com possibilidade de reavaliação futura, caso sobrevenha alteração relevante em sua condição econômica”. Além disso, foram apresentados documentos como forma de comprovar a alegação de hipossuficiência (eDoc. 129-133). 
Em 29/1/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa e pela intimação de Guilherme Cazelli Conde para que, caso entenda pertinente, requeira o parcelamento do valor da multa aplicada nestes autos, nas condições que melhor o favoreçam”(eDoc.137), o que acolhi (eDoc. 139).
Em 11/3/2026, a Defesa de GUILHERME CAZELLI CONDE  apresentou como  pedido principal o parcelamento da pena de multa, “em 81 (oitenta e uma) parcelas mensais, com valor individual inferior a 10% do salário mínimo nacional vigente”, considerando a “situação de manifesta hipossuficiência econômica”. Além disso, afirma que, de modo contrário, haveria o comprometimento dos “recursos indispensáveis à subsistência do condenado e de sua família” (eDoc. 144). 
Em 16/3/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “deferimento do parcelamento da multa, observada a proporcionalidade na fixação do número de parcelas, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas”(eDoc. 148).
É o relatório. DECIDO.
 A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.
A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, o apenado solicitou o parcelamento da pena multa, argumentando, em síntese, que se encontra em situação de vulnerabilidade econômica. Além disso, anexou aos autos, cópia da Carteira de Trabalho digital (eDoc.131), extratos bancários (eDocs.132-133), comprovando que atualmente se encontra desempregado, demonstrando a ausência de disponibilidade financeira relevante para adimplemento imediato da pena de multa.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 148):

“A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor.
 Na espécie, está demonstrada a incapacidade financeira do apenado para o imediato pagamento da pena de multa cominada. A Carteira de Trabalho Digital, juntada aos autos, comprova a ausência de vínculo empregatício vigente. Os extratos bancários apresentados corroboram a diminuta movimentação financeira do apenado. Além disso, não há nos autos elementos que infirmem a ausência de fonte regular de renda.
 A manifestação é pelo deferimento do parcelamento da multa, observada a proporcionalidade na fixação do número de parcelas, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas”.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e  DEFIRO PARCIALMENTE o requerimento da Defesa de GUILHERME CAZELLI CONDE, e AUTORIZO o parcelamento da pena de multa ao qual foi condenado na presente Ação Penal, em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.
Ressalta-se que a impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira do apenado implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.
OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente